Tribunal: TJPA
Processo: 0817730-53.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817730-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DAVID DOS SANTOS DA CRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.846/2023. CONCURSO DE CRIMES. DELITO IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS FRAÇÕES. ART. 76 DO CP. EXECUÇÃO SUCESSIVA DAS PENAS. NÃO EXAURIMENTO DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo agravante
DAVID DOS SANTOS DA CRUZ
, que se encontra irresignado contra a Decisão (ID: 29445345) proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (Processo de Referência: 0011927-84.2005.8.14.0401), que
indeferiu o pedido de Indulto em favor do apenado David dos Santos da Cruz
.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

II - Questão em discussão

O agravante alega e requer:

·

Reforma da decisão de piso para declarar a concessão do indulto referente à condenação pelo crime comum.

·

Sustentou que o tempo total de pena cumprida pelo agravante (20 anos, 9 meses e 20 dias) supera a soma aritmética das frações exigidas no decreto presidencial (2/3 da pena do delito hediondo somados a 1/3 da pena do delito comum), preenchendo, assim, o requisito exigido.

III - Razões de decidir

03.

O pleito de concessão de indulto não merece acolhimento. Verifica-se que o apenado possui condenações por crime impeditivo e não impeditivo, sendo inaplicável a tese defensiva de cumprimento simultâneo das frações exigidas pelo Decreto nº 11.846/2023 mediante cálculo global. Nos termos do art. 76 do Código Penal, a execução das penas em concurso deve observar a ordem sucessiva, iniciando-se pela mais grave. No caso, o lapso temporal cumprido refere-se integralmente ao crime impeditivo, ainda não exaurido, inexistindo início jurídico do cumprimento da pena relativa ao delito comum. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o cumprimento das frações para benefícios executórios deve ocorrer de forma individualizada, conforme a natureza de cada delito, sendo inviável a soma fictícia de frações para antecipação de benefícios. Desse modo, ausente o preenchimento do requisito objetivo relativo ao crime não impeditivo, correta a decisão que indeferiu o indulto, devendo ser mantida integralmente.

IV - Dispositivo e tese

04. Recurso conhecido improvido.

V - Tese de Julgamento:

05. Nos casos de concurso de crimes envolvendo delito impeditivo e não impeditivo, a concessão de indulto exige o cumprimento sucessivo e individualizado das frações legais, nos termos do art. 76 do Código Penal, sendo inviável a soma aritmética das penas para simular cumprimento simultâneo, de modo que, não exaurida a pena do crime impeditivo, não se inicia juridicamente a execução da pena do delito comum, afastando o preenchimento dos requisitos objetivos do benefício.

VI - Dispositivos relevantes
:

Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

Artigo 76 do Código Penal.

VII - Jurisprudências relevantes citadas:

(STJ - AgRg no HC: 951218 SC 2024/0378834-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - AgRg no HC: 845002 SC 2023/0280874-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO MÉRITO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO Nº
0817730- 53.2025.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO.

AGRAVANTE: DAVID DOS SANTOS DA CRUZ.

AGRAVADO: JUSTIÇA COMUM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de Agravo em Execução Penal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
DAVID DOS SANTOS DA CRUZ
(ID: 29445341, em 25.08.2025), contra a r. decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA (ID: 29445345, em 25.08.2025), que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino.

Extrai-se dos autos de execução penal que o agravante foi condenado e cumpre penas em concurso material, totalizando 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal (crime impeditivo/hediondo) e art. 157, § 2º, do Código Penal (crime comum).

O d. Juízo
a quo
proferiu decisão mantendo o indeferimento do benefício de indulto com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, fundamentando que, por força da regra do art. 76 do Código Penal, executa-se primeiramente a pena mais grave, de modo que o apenado sequer iniciou o cumprimento da reprimenda atinente ao crime comum, não preenchendo o requisito objetivo temporal para a benesse.

Em suas Razões de Agravo (ID: 29445341, em 25.08.2025), a Defensoria Pública requereu:

·

A reforma da decisão de piso para declarar a concessão do indulto referente à condenação pelo crime comum (não impeditivo);

·

Sustentou que o tempo total de pena cumprida pelo agravante (20 anos, 9 meses e 20 dias) supera a soma aritmética das frações exigidas no decreto presidencial (2/3 da pena do delito hediondo somados a 1/3 da pena do delito comum), preenchendo, assim, o requisito exigido.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 29445344, em 25.08.2025), manifestando-se favoravelmente à Defesa, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso para a concessão do benefício, por entender que o decreto presidencial funciona como ato administrativo que autoriza essa forma de cálculo e concessão.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30204829, em 24.09.2025), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso. O órgão refutou o cálculo simultâneo pretendido pela Defesa e o entendimento do Promotor de primeiro grau, asseverando que é juridicamente inviável somar frações concomitantes, impondo-se a regra do art. 76 do Código Penal (cumprimento integral da pena mais grave primeiro), motivo pelo qual atestou o não preenchimento do requisito objetivo.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Verificados os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente o cabimento, a legitimidade, o interesse, a tempestividade e a regularidade formal, e inexistindo quaisquer óbices de natureza impeditiva, extintiva ou modificativa do direito de recorrer, impõe-se o conhecimento do presente Agravo em Execução, em consonância com o bem fundamentado Parecer da Procuradoria de Justiça.

MÉRITO
:

01.

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO
(
DECRETO Nº 11.846/2023
).

Cinge-se a controvérsia à verificação do preenchimento dos requisitos objetivos para a concessão do indulto natalino ao apenado,
considerando a coexistência de condenações por crime impeditivo
(roubo com resultado morte – art. 157, §3º, II, do Código Penal) e crime não impeditivo (roubo circunstanciado – art. 157, §2º, do Código Penal).

A Defesa sustenta a viabilidade do benefício mediante cálculo aritmético global das frações exigidas pelo Decreto nº 11.846/2023, argumentando que o apenado, ao cumprir 20 anos, 09 meses e 20 dias de pena até a data-base (25/12/2023), teria implementado, simultaneamente, 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo e 1/3 da pena referente ao delito comum.

A tese
, contudo,
não merece prosperar
.

A análise da matéria exige interpretação sistemática do Decreto Presidencial à luz das normas estruturantes do sistema penal, especialmente o art. 76 do Código Penal, segundo o qual “
no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave
”.

Tal dispositivo não consubstancia mera diretriz administrativa, mas verdadeira regra material de execução sucessiva das penas,

impondo que o cumprimento da reprimenda mais gravosa anteceda
, necessariamente, o início jurídico da execução da pena relativa ao delito de menor gravidade.

No caso concreto, embora o apenado tenha cumprido lapso significativo de pena, verifica-se que tal período foi integralmente destinado à execução da pena referente ao crime impeditivo, a qual ainda não se encontra juridicamente exaurida.

Dessa forma, por imperativo lógico e legal, não se iniciou, sob a ótica jurídico-executória, o cumprimento da pena relativa ao crime não impeditivo, o que inviabiliza o reconhecimento do requisito temporal correspondente à fração de 1/3 exigida pelo Decreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas hipóteses de concurso de crimes envolvendo delito hediondo e crime comum, o cumprimento das frações legais para fins de benefícios executórios deve ocorrer de forma individualizada, observando-se a natureza específica de cada condenação. Veja-se:

“(...)
O entendimento adotado pelo Tribunal local está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior
,
que exige o cumprimento individualizado das frações das penas referentes ao crime hediondo e ao delito comum
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 951218 SC 2024/0378834-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

A interpretação defensiva, baseada na soma aritmética das frações, desconsidera a ordem legal de execução das penas e conduz a uma indevida ficção de cumprimento simultâneo, incompatível com o regime jurídico do concurso material.

Não socorre a Defesa a invocação do art. 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023, o qual estabelece que, havendo crime impeditivo, o indulto do delito não impeditivo somente poderá ser analisado após o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime mais grave. Tal disposição fixa requisito mínimo, mas não autoriza a execução paralela das reprimendas, tampouco afasta a incidência do art. 76 do Código Penal.

Do mesmo modo, o art. 2º, inciso XIV, do referido Decreto, ao prever a soma das penas para fins de aferição do benefício, não tem o condão de derrogar a ordem sucessiva de execução das penas, limitando-se a disciplinar o cômputo global das condenações, e não a forma de seu cumprimento.

Acolher a tese defensiva implicaria subversão da lógica do sistema executivo penal, permitindo tratamento mais benéfico a condenados por concurso de crimes graves e comuns, em violação ao princípio da isonomia e à coerência normativa do ordenamento jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em alinhamento com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmou orientação no sentido de que a existência de crime impeditivo obsta a concessão do indulto, devendo tal natureza ser considerada tanto nas hipóteses de concurso de crimes quanto nos casos de unificação de penas, à luz dos decretos presidenciais pertinentes.

Nesse sentindo:

“(...)
O Plenário do STF
,
ao analisar a SL 1.698
,
referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso
,
firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto
,
fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022
,
deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas
. (...) Nesse contexto,
no julgamento do AgRg no HC n. 890.929/SE
,
de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior
,
julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024
,
a Terceira Seção do STJ alinhou-se ao entendimento do STF a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto
,
fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 845002 SC 2023/0280874-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024). Grifei.

Assim, sendo incontroverso que
o apenado ainda não exauriu juridicamente a pena referente ao crime impeditivo
,
mostra-se inviável o reconhecimento do cumprimento da fração exigida para o delito não impeditivo
, o que afasta, de plano, o preenchimento dos requisitos objetivos para a concessão do indulto.

Diante desse cenário, correta a decisão proferida pelo Juízo da Execução ao indeferir o benefício, porquanto ausentes os pressupostos legais indispensáveis à sua concessão.

Destarte,
não merece acolhimento o pleito defensivo, impondo-se a manutenção integral da decisão recorrida
.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30204829)
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO

interposto por
DAVID DOS SANTOS DA CRUZ,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a respeitável decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (ID 29445345), nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/04/2026